Tribunal: STF
Processo: RHC 265710
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Falta disciplinar grave. Pleito absolutório. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



     



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Renan Fernando dos Santos Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.034.063/SP (evento 31).



    No curso da execução penal, o magistrado de primeiro grau reconheceu a natureza grave da falta disciplinar imputada ao recorrente, consistente no descumprimento das condições do regime aberto, nos termos do artigo 50, V, da LEP (evento 6).



    No presente recurso, a Defesa sustenta que o recorrente não teve ciência inequívoca das condições impostas, em especial da obrigação de comparecimento trimestral. Assevera que “a ausência de comparecimento foi justificada, ainda que tardiamente, como motivada por dificuldades familiares e mudança de domicílio, sem intuito de fuga ou reiteração criminosa”. Aponta a desproporcionalidade das sanções impostas. Argumenta que o oficial de justiça não localizou a residência do recorrente. Requer a absolvição da falta grave em questão e, subsidiariamente, a desclassificação para falta leve ou, ainda, a fixação da data de instauração da sindicância como data-base para novos benefícios. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 31):



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO DO REGIME ABERTO. FUGA. FALTA GRAVE CONFIGURADA. DATA-BASE. RECAPTURA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que o descumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento da prisão domiciliar caracteriza falta grave, sendo certo, ainda, que alterar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, que em decisões devidamente fundamentadas, reconheceram a prática de falta grave pelo agravante, implica exame aprofundado de provas, inviável em habeas corpus. 



    2. A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base. Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que o termo a quo para aferição dos benefícios, no caso de fuga, é a data em que foi recapturado o apenado. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O Superior Tribunal de Justiça manteve as decisões anteriores que reconheceram a infração disciplinar de natureza grave ao recorrente ao seguinte fundamento (evento 31): 



    “(...)



    Infere-se dos autos que o agravante foi beneficiado com o regime aberto; embora advertido das condições impostas ao gozo do estágio mais suave - dentre elas o comparecimento trimestral a Juízo para informar e justificar suas atividades - o reeducando nem sequer iniciou o adimplemento dessa obrigação. Expedido mandado de intimação no endereço indicado nos autos por Renan Fernando para que ele comparecesse em juízo, a fim de dar início ao cumprimento das condições do regime aberto, informar e justificar suas atividades, o oficial de justiça não logrou localizá-lo.



    Diante de tais fatos, o Magistrado de primeiro grau decidiu (e-STJ fls. 18/24):



    O caso é de reconhecimento da falta grave pelo descumprimento das condições do regime aberto. 



    O(A) sentenciado(a), ouvido(a) às fls. 189, não apresentou qualquer justificativa plausível para o descumprimento das condições impostas no regime aberto, limitou-se a responder que ''teve alguns problemas familiares que residiam em Bertioga e precisou se mudar para São Miguel na casa de seu pai, porém, acabou esquecendo que precisava assinar a carteirinha somente no Fórum de Bertioga. Esclarece o declarante que ao sair de sua residência no período noturno, foi preso após uma abordagem de rotina da Policia, sem que houvesse cometido qualquer outro delito.'' (fls. 189). 



    Como se sabe, o cumprimento de pena não fica a bel-prazer do(a) sentenciado(a), que tem o dever de cumprir de maneira estrita a obrigação que lhe foi imposta. 



    Ao descumprir as condições impostas ao regime aberto, especialmente a de comparecer periodicamente em juízo para justificar suas atividades, o(a) sentenciado(a) cometeu falta grave, nos precisos termos do artigo 50, V, da LEP. 



    No mais, tendo em vista a gravidade dos fatos, demonstrando que o(a) sentenciado(a) não se submete aos ditames legais necessários à pacífica convivência social, e atento aos parâmetros do artigo 57 da LEP (falta grave e motivos espúrios, cujo único escopo é o descumprimento da reprimenda), a perda dos dias remidos será máxima. 



    O(A) sentenciado(a) perderá 1/3 dos dias eventualmente remidos antes da falta, se houver. Como se sabe, o direito à remição é um direito condicional, ou seja, passível de revogação em caso de falta grave, não se tratando de direito adquirido. 



    [...] 



    Por outro lado, ante o cometimento de falta grave, nos termos do artigo 118, I, da LEP, o(a) sentenciado(a) regredirá de regime. 



    [...] 



    Por fim, considerando que o(a) sentenciado(a) jamais compareceu no setor de fiscalização, não há como se reputar cumprida a pena pelo mero decurso do tempo, do contrário, estaria sendo consagrado o cumprimento ficto da pena, o que não se admite. 



    [...] 



    Portanto, o período entre a data em que deveria comparecer (18/03/2024) e 17/10/2024 (dia anterior à recaptura) deverá constar como interrupção do cumprimento da referida pena.



    Assim ratificou o Tribunal a quo (e-STJ fls. 12/14):



    3. Como se vê, apesar de devidamente advertido das condições impostas durante a permanência em regime aberto, o reeducando não as adimpliu, não logrando justificar sua conduta insubmissa. 



    Saliente-se ademais a inviabilidade de acolher as justificativas da d. Defesa, mormente porque é certo que a correta informação sobre o seu endereço é pressuposto básico para o cumprimento do regime aberto; por outro lado, para a caracterização do ato faltoso, basta que o condenado desrespeite as regras estabelecidas pelo juízo e pela autoridade administrativa. Deste modo, restou amplamente demonstrado que o recorrente, ao descumprir as condições impostas no regime aberto, especialmente a de comparecer periodicamente em juízo para justificar suas atividades, cometeu falta grave, nos precisos termos do artigo 50, V, da LEP (contrarrazões, fls. 38). 



    Claríssima a incursão do recorrente na disposição restritiva do artigo 50, inciso V, da Lei de Execução Penal, não se havendo falar, pois, em absolvição ou em desclassificação. 



    [...] 



    Correta, portanto, a determinação de reinício da contagem da pena a partir da data da recaptura do sentenciado (ou seja, em 18 de outubro de 2024).



    De acordo com os autos, ao se conceder a prisão domiciliar ao agravante, foram-lhe impostas condições, dentre elas o "comparecimento trimestral a Juízo para informar e justificar suas atividades" (e-STJ fl. 9). 



    Ora, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que o descumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento da prisão domiciliar caracteriza falta grave, sendo certo, ainda, que alterar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, que, em decisões devidamente fundamentadas, reconheceram a prática de falta grave pelo agravante, implica exame aprofundado de provas, inviável em habeas corpus.



    (...)



    Sem razão, ainda, a defesa quando pugna pela alteração da data-base para concessão de novos benefícios, a fim de que seja considerada a data da fuga. 



    É que a jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que o termo a quo para aferição dos benefícios, no caso de fuga, é a data em que foi recapturado o apenado.



    (...)



    Finalmente, não há como se restabelecer o regime semiaberto.



     Isso porque "a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto às consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo apenado no curso da execução penal: (i) regressão de regime prisional; (ii) perda de até 1/3 dos dias remidos; (iii) alteração da data-base para a concessão de benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto)" (AgRg no HC n. 772.768/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022).



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nesse prisma, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Nesse contexto, destaco a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, no sentido de que ‘o acolhimento da tese defensiva — desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal — demandaria reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus’ (HC 228.258 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 13.12.2023); ‘Para acolher a tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido na origem, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.’ (HC 218.943 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 23.11.2022); ‘A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...” (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).’ (HC 216.525 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 31.8.2022).



    Nessa mesma toada, para acolher as alegações defensivas de absolvição da falta grave, de desclassificação para falta leve, de necessidade de alteração da data-base para fins de progressão de regime e concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). Outros julgados: HC 182.387-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.06.2020; RHC 198.981-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.05.2021; e RHC 218.447-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.03.2023.



    Por fim, ressalta-se que o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “A data-base para a concessão de benefícios na execução da pena é a da última prisão efetuada.” (HC 230.170-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 3.11.23). No mesmo sentido: RHC 244.763/SP, de minha relatoria; RHC 244.681 AgR / SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.10.2024; HC 227.320AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 9.6.23; HC 244.987 AgR / MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.10.2024.



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente